Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727153-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSELICIA NEVES DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0705803-52.2022.8.07.0010) que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra JOSELICIA NEVES DE MIRANDA. Eis o teor da decisão: Em que pese a manifestação de Id 132480679, entendo que a prova da mora do requerido ainda não foi comprovada. Na notificação não há qualquer menção aos termos de contrato juntados com a inicial. O número do contrato de crédito indicado na notificação (572124030) não guarda qualquer relação com a cédula de crédito que instrui a inicial (Operação no 13073684). A notificação, outrossim, não traz qualquer dado que permita identificar a prestação vencida. A rigor, a notificação não precisa identificar precisamente o valor da prestação vencida. Mas ainda assim, a notificação tem que identificar claramente o débito, quer indicando o contrato vencido pelo número, quer pelo valor e data da prestação vencida. Um dos dois. A notificação que não identifica a prestação vencida pelo valor e data de vencimento, e aponta apenas número de contrato não é válida para documentação da mora, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se identifica o contrato supostamente vencido apenas pelo número e indica ostensivamente número que não está estampado no título apresentado com a inicial. Número "de controle interno" do credor não se presta a identificar o contrato inadimplido nesse quadro, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1345768, 07076435620208070014, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Do voto do Relator, extrai-se que se a notificação enviada pelo credor para documentação da mora aponta contrato identificado apenas pelo número como inadimplido, a notificação não é válida se esse número é distinto do número de identificação do termo assinado pelo devedor. Confira-se: “Infere-se dos autos que, diante da informação de número de contrato bancário diverso daquele constante da notificação extrajudicial que instrui o feito, o d. magistrado determinou a emenda à inicial para comprovação da mora do requerido em relação às obrigações na Cédula de Crédito Bancário no 428260628(ID 24638498). Em resposta (ID 24638500), o autor/apelante insistiu que a divergência era apenas para controle interno, sendo que os dois números indicados dizem respeito ao contrato assinado pelas partes. Ato contínuo, sobreveio nova decisão (ID 24638502), concedendo prazo derradeiro para cumprimento da determinação de emenda à inicial, a fim de que fosse comprovada a constituição em mora do devedor, tendo decorrido o prazo sem manifestação da parte autora (certidão de ID 24638508). De fato, pelo que se extrai da notificação extrajudicial acostada aos autos (ID 24638492), o número informado no documento não corresponde com aquele descrito no contrato que ampara o pedido de busca e apreensão de veículo. Aliás, sequer a data em que realizado o contrato consta de forma correta na notificação encaminhada ao endereço do devedor. Diante de tais divergências, não pode o magistrado reconhecer válida e eficaz a mora em relação ao contrato que instrui o feito, razão pela qual oportunizou ao autor, de forma clara e objetiva, regularizar sua pretensão e assim satisfazer as condições necessárias ao deferimento da petição inicial. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 dias para comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja, 13073684; 2) tal proposta está vinculada ao contrato de número 572124030.30410, este realizado diretamente com a concessionária; 3) o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos, demonstrando que o agravado foi devidamente constituído em mora; 4) enquanto que com a concessionária tem-se a formalização do contrato de venda e compra no 572124030, com o banco agravante tem-se a operação referente ao financiamento, operação sob o no 13073684; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para afastar a determinação de emenda à inicial. Preparo devidamente recolhido (ID. 38315502). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se a mora restou devidamente comprovada pelo agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, Operação no 13073684. Este é o número que consta no contrato assinado pela agravada, conforme a prova documental juntada pelo banco agravante aos autos principais (ID. 129604274 – autos principais). Contudo, na notificação extrajudicial, o número do contrato de crédito indicado é o 572124030, diferente do número que consta no contrato assinado pela agravada. Apesar das alegações do agravante de que se tratam de números diferentes referentes a mesma operação, pois o número 572124030 é do contrato realizado diretamente com a concessionária e vinculado ao contrato de financiamento realizado com a agravada, este sob o número 13073684, não se pode concluir pela caracterização da mora da agravada. Isso porque, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora. Não é razoável exigir que a agravada tenha ciência da numeração do contrato firmado entre o banco e a concessionária, mesmo porque o número 572124030 nem aparece na Cédula de Crédito Bancário que ela assinou e é o contrato objeto dos autos principais. Logo, não se verifica o cumprimento dos requisitos para que o suposto devedor seja regularmente constituído em mora. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato entabulado entre as partes não é apta para constituir em mora o devedor, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1600714, 07088930520218070010, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. NÚMERO DO CONTRATO BANCÁRIO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EMENDA TARDIA. POSTERIOR À SENTENÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. [...] (Acórdão 1437002, 07071679320218070010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 2 - Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo. 3 - Apelo não provido. (Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69. 2. A notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. 3. Constatado que a notificação extrajudicial que instruiu os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número diverso, não há como reconhecer que o devedor foi constituído em mora. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime." (Acórdão 1417231, 07071514220218070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1432460, 07128847920228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor. II - Facultada por duas vezes a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1430549, 07055283320228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 13:04:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora